Tribunal: CARF
Processo: 12269.003998/2008-06
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALFREDO JORGE MADEIRA ROSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-10
Data de publicação: 2023-10-27

Inteiro teor:
S2-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12269.003998/2008-06
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-010.648 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
13 de julho de 2023
Recorrente
MED EXPRESS COM DE MED E MAT MÉDICO HOSPITALARES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/2007 a 29/02/2008
Auto de Infração DEBCAD n° 37.157.444-7 (CFL68)
1.INFRAÇÃO. A empresa tem a obrigação de informar em GFIP a totalidade
dos fatos geradores de contribuições previdenciárias.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Presidente
(documento assinado digitalmente)
ALFREDO JORGE MADEIRA ROSA - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll, Wesley Rocha, Flavia Lilian Selmer Dias, Fernanda Melo Leal, Alfredo Jorge
Madeira Rosa, Mauricio Dalri Timm do Valle, Thiago Buschinelli Sorrentino (Suplente
Convocado) e João Mauricio Vital (Presidente).

Relatório
A empresa Med Express Comércio de Medicamentos e Materiais Médico
Hospitalares Ltda. foi autuada por ter deixado de informar em documento Guia de Recolhimento
do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social — GFIP a
totalidade dos fatos geradores das contribuições previdenciárias, nas competências 01/2007 a
02/2008.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12269.003998/2008-06
Fl. 76
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-010.648 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12269.003998/2008-06

O lançamento foi considerado procedente, por unanimidade, na instância inicial.
Manejou-se recurso voluntário em que se alegou:
a) que a GFIP com as informações da empresa das competências de 01/2007 a
02/2008 foi devidamente entregue.;
b) que não há causa para a manutenção da exigência da multa prevista no artigo
284 do Regulamento da Previdência Social. ;
Por fim pediu o provimento do recurso voluntário “para fins da reforma do
Acórdão 10-19.465 ora recorrido, para que seja declarado inconsistente o Auto de Infração —
DEBCAD 37.157.444-7, haja vista a • contribuinte ter apresentado as informações da GFIP,
conforme documentos que acompanham a impugnação antes protocolada”.
É o relatório.

Voto
Conselheiro ALFREDO JORGE MADEIRA ROSA, Relator.
O recurso é tempestivo.
A recorrente apresentou recurso voluntário reiterando os argumentos sobre a
improcedência da multa aplicada, haja vista que teria entregue a GFIP com as informações da
empresa das competências de 01/2007 a 02/2008. Informa genericamente que a multa teria sido
aplicada com fundamento no art. 284 do Regulamento da Previdência Social (e-fl. 57). Na peça
de impugnação (e-fl. 22) havia informado que o Auditor-Fiscal teria lavrado a multa com base
no artigo 284, inciso I e §§ 1o e 2o, do Regulamento da Previdência Social.
O auto de infração DEBCAD:37.157.444-7 (e-fl.4) é cristalino ao informar que:
“DISPOSITIVO LEGAL DA MULTA APLICADA
Lei n. 8.212, de 24.07.91, art. 32, paragrafo 5., acrescentados pela Lei n. 9.528, de
10.12.97 e Regulamento da Previdencia Social - RPS, aprovado pelo Decreto n. 3.048,
de 06.05.99, art. 284, inciso II (com a redacao dada pelo Decreto n. 4.729, de 09.06.03)
e art. 373.
Portanto, a multa foi aplicada com base no art. 284, inciso II do Decreto no3.048
de 06/05/1999, in verbis:
Art. 284. A infração ao disposto no inciso IV do caput do art. 225 sujeitará o
responsável às seguintes penalidades administrativas:
(...)
II - cem por cento do valor devido relativo à contribuição não declarada, limitada aos
valores previstos no inciso I, pela apresentação da Guia de Recolhimento do Fundo
Fl. 77
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-010.648 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12269.003998/2008-06

de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social com dados
não correspondentes aos fatos geradores, seja em relação às bases de cálculo, seja em
relação às informações que alterem o valor das contribuições, ou do valor que seria
devido se não houvesse isenção ou substituição, quando se tratar de infração cometida
por pessoa jurídica de direito privado beneficente de assistência social em gozo de
isenção das contribuições previdenciárias ou por empresa cujas contribuições incidentes
sobre os respectivos fatos geradores tenham sido substituídas por outras; (grifo meu)
O dispositivo acima, diferentemente do inciso I do art. 284, não se destina a
contribuintes que não entreguem a GFIP. O dispositivo se destina a contribuintes que entregaram
a GFIP com omissões relacionadas a fatos geradores, situação à qual se amoldam os presentes
fatos, validando o lançamento praticado.
Reproduzo aqui trecho do relatório e do voto vencedor do acórdão da DRJ, os
quais apresentaram a questão de forma irretocável:
“Conforme Relatório Fiscal da Infração-RFI, fl. 06, a empresa deixou de informar em
GFIP:
• a) para o estabelecimento CNPJ no 01.818.405/0001-02, nas competências 01/2007 a
02/2008, os valores das contribuições incidentes sobre as remunerações dos segurados
empregados, assim considerados pela fiscalização, decorrentes das contratações
efetuadas com as cooperativas de trabalho CCCOOP- Cooperativa de Trabalho dos
Profissionais de Crédito e Cobrança, CNPJ no 03.837.280/0001-85, e PROVENCOOP
—Cooperativa dos Profissionais de Promoções e Vendas, CNPJ no 05.731.309/0001-
75, denominados como levantamentos CCO e PRO, os quais encontram-se
discriminados nas Planilhas I e II, respectivamente, fls. 08/10;
b) para o estabelecimento ` CNPJ no 01.818.405/0003-66, os valores das contribuições
incidentes sobre as remunerações `dos segurados empregados, nas competências
11/2007 a 01/2008 e 13/2007, sob a denominação de levantamento F02, e nas
competências 03/2007 a 10/2007 e 02/2008, sob a denominação de levantamento FOL,
constantes da planilha III, fl. 11, e os valores pagos a cooperativas de trabalho, sob a
denominação de levantamento PCO, nas competências 03/2007 a 12/2007 e 02/2008,
constantes da Planilha IV, fl. 12.”
(...)
“Ocorre que, conforme se denota do RFI, a infração em tela diz respeito à entrega de
GFIP com omissões em informações relativas a fatos geradores ocorridos, e não a não •
entrega de GFIP. A impugnante afirma ter anexado documento comprobatório de suas
alegações, contudo, apenas constam em anexo cópias de alteração e consolidação do
contrato social e de parte da presente autuação.
Tratando-se a infração ocorrida de omissão de fatos geradores em GFIP nas
competências 01/2007 a 02/2008, sem que tenha a impugnante se insurgido contra as
incorreções verificadas, cuja exigência, lançada em autuação por descumprimento de
obrigação principal, foi julgada procedente na presente sessão, (processos
administrativos nos 12269.003882/2008-69, 12269.003883/2008-11) tem o contribuinte
a obrigação de informar em GFIP os respectivos fatos geradores das contribuições
previdenciárias.”

Desta forma, não há como prosperarem as alegações do recorrente.
Fl. 78
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-010.648 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12269.003998/2008-06

Conclusão
Voto por conhecer do recurso, e por negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
ALFREDO JORGE MADEIRA ROSA

Fl. 79
DF CARF MF
Original